Tribunal: TJDFT
Processo: 0732012-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732012-54.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0719663-26.2022.8.07.0009 AGRAVANTE: LUIS HENRIQUE DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA MARIA ROGADO RUFINO CORREIA, ANA PAULA DA SILVA DINIZ, LORRANE SILVA DE ANDRADE, ALANA CAROLINE MONTEIRO DA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANGELINA ROGADO DA SILVA DESPACHO Em análise ao feito originário, verifico que a decisão agravada não contém disposição alguma sobre qualquer dos fatos ou argumentos apresentados pelo terceiro/agravante. Igualmente, não foi formulado pedido de intervenção de terceiro na origem, tampouco foram opostos embargos de terceiro. Dessa forma, ao menos em tese, observo que eventual modificação da decisão agravada por esta Turma Cível configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse contexto, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual ausência de dialeticidade recursal ou inadequação da via eleita para requerer a tutela jurisdicional pleiteada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora